Tribunal: STF
Processo: HC 200158
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Adélio Nogueira da Gama Neto e outro, em favor de E.C.R.N., contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 140.022/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    […] a d. Defesa afirma constrangimento ilegal pela necessidade de concessão da prisão domiciliar para o resguardo da saúde do recorrente, que pertence a grupo de risco: idoso, com artrose e depressão. Aduz falta de condições físicas no presídio (Súmula Vinculante n. 56). 
    Sustenta que "no dia 18.05.2020, em visita ao paciente por seu patrono, Dr. Geraldo Dutra de Abreu, foi constatado que os serventuários do presídio encarregados do atendimento, Agente Souza e seu chefe de guarnição, não usavam máscaras, termômetro, álcool gel e luvas, fato este que deve ser considerado e averiguado por este magistrado em sua decisão" (fl. 370). 
    Requer, inclusive LIMINARMENTE, a soltura antecipada ou prisão domiciliar. No mérito, a confirmação da liminar, com a ordem definitiva. (eDOC 4)
    No STJ, o recurso não foi provido.
    Nesta Corte, a defesa insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado:
    O que se apreende do v. acórdão acima é que, em análise efetiva do caso concreto, corretamente afastou o direito almejado. 
    Sobre o EFETIVO RESGUARDO À SAÚDE, consignou-se a quo (fl. 355): "De a mais a mais, muito embora o paciente seja acometido de artrose no joelho e depressão, possuindo 70 (setenta) anos de idade, não há comprovação de que o local de cumprimento da pena não tem adotado medidas capazes de evitar o contágio pelo referido vírus, o que colocaria o paciente em risco. Ao contrario, extrai-se dos documentos juntados pela própria defesa que o presídio está todo mobilizado para evitar o contágio, adotando 'um protocolo de segurança muito rigoroso neste sentido' (fls. 292 — doc. único)". 
    No que tange à falta de mérito pessoal (fl. 352): “o paciente cumpre a pena total de 23 (vinte e três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em face de suas condenações pela prática do crime de estupro de vulnerável (fls. 242 — doc. único)”. 
    Corroborando, à fl. 408: “O Paciente foi condenado, nos autos nº.00937787- 18.2009.8.13.0153, como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput, do Código Penal, a uma pena de 08(oito) anos de reclusão, inicialmente em regime semiaberto. E nos autos nº.0083452-04.2017.8.13.0153, como incurso nas sanções do artigo 217-A, caput do Código Penal, a uma pena de 15 (quinze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias, a ser cumprida inicialmente no regime fechado (seq.1.1e 1.14)”. 
    No que concerne à suposta ofensa à Súmula Vinculante n. 56, fato é que a totalidade dos presídios nacionais tem restringido os benefícios até mesmo dos apenados que já se encontravam no semiaberto, como as saídas temporárias e o trabalho externo, de forma que a situação do recorrente não é isolada e, ao que tudo indica, parece ser fruto apenas da atual situação de pandemia de coronavírus. 
    De qualquer forma, não houve qualquer debate a quo no sentido de falta de vagas no “regime semiaberto” ou mesmo da inadequação das estruturas locais, de forma a contrariar a Súmula Vinculante n. 56/STF. 
    Do contrário, as medidas sanitárias lá impostas, a todos os apenados em iguais condições e até mesmo aqueles que já se encontravam em gozo de maiores benefícios executórios, é que ensejaram as restrições, que, ao que tudo indica, são transitórias, necessárias e pontuais. (eDOC 6)
    Quanto à controvérsia, o Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar por ele concedida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Dessa forma, a análise da necessidade da prisão domiciliar deverá ser feita caso a caso segundo a Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, como já foi feita. Precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Estupro de vulnerável. 4. Habeas corpus impetrado para a concessão de prisão domiciliar em razão de paciente idoso e pertencente ao grupo de risco da COVID-19. Impossibilidade. O Plenário do STF na ADPF 347, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, negou referendo à medida liminar quanto à matéria de fundo, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes. Dessa forma, a análise deverá ser feita caso a caso, segundo a Recomendação 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (AgR no HC 187.654, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2020)
    Na espécie, o paciente cumpre pena por estupro de vulnerável, em regime fechado e, segundo os autos, não está evidenciada a necessidade de prisão domiciliar, nos limites cognitivos desta via e momento procedimental. Ademais, a Recomendação 62/2020 não prevê prisão domiciliar a condenados por crimes hediondos.
    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)
    Intime-se via DJe. 
    Brasília, 8 de abril de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente